Tribunal: STF
Processo: Rcl 63361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por AMIL – Assistência Médica Internacional S.A., contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Reclamação Trabalhista 0002189-23.2017.5.09.0084 e Cumprimento de Sentença 0000708-83.2021.5.09.0084), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante é parte Ré em uma reclamação trabalhista ajuizada perante a 22ª Vara do Trabalho de Curitiba, por José Anis Assad, ora Beneficiário, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com a Reclamante, em razão da prestação de serviços médicos efetivada, ao longo de anos, através de sociedade jurídica constituída para esse fim. 



    No âmbito da referida ação, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT/9, reconheceu (DOC. 03) a existência de vínculo de emprego entre as partes, notadamente porque “ante a autonomia limitada do trabalhador, com a adoção de um critério determinante aqui abraçado pela inserção da prestação de serviços na atividade finalística do empreendimento, impõe a declaração da relação de emprego”. 



    Ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) (DOC. 04).



    […]



    O juízo de origem julgou improcedente a ação, por entender que a Ré se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de vínculo empregatício entre as partes. Aduziu, nesse sentido, que: […]



    Em sede de Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região proferiu a decisão ora reclamada, reformando a sentença, especialmente para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. Justificou a adoção de entendimento distinto ao do juízo de piso no fato de “ante a autonomia limitada do trabalhador, com a adoção de um critério determinante aqui abraçado pela inserção da prestação de serviços na atividade finalística do empreendimento, impõe a declaração da relação de emprego” e determinou o retorno dos autos à primeira instância, para que fossem analisados os demais pedidos autorais. 



    A Reclamante consignou protestos antipreclusivos quanto ao tema do reconhecimento do vínculo de emprego, e os autos retornaram à primeira instância. 



    Nova sentença, observando o entendimento do Tribunal quanto ao reconhecimento do vínculo, acolheu em parte os pedidos do Beneficiário. A Reclamante, então, interpôs novo recurso ordinário, reiterando os protestos antipreclusivos quando ao debate do vínculo de emprego. Novo acórdão do TRT/9 negou provimento ao Recurso da Reclamante e deu parcial provimento ao Recurso Ordinário do Beneficiário, para deferir o pagamento de diferenças de horas de sobreaviso. 



    A Reclamante e o Beneficiário opuseram embargos de declaração, acolhidos sem efeitos modificativos. Sobrevieram novos embargos do Beneficiário, providos com efeitos modificativos para deferir horas de sobreaviso. 



    A Reclamante interpôs, então, Recurso de Revista, onde voltou a discutir o reconhecimento do vínculo de emprego. Este restou inadmitido, em decisão desafiada por Agravo de Instrumento. Em 04/05/2023, o Tribunal Superior do Trabalho – TST negou seguimento ao Agravo de Instrumento, decisão desafiada por Agravo Interno que, agora, aguarda análise colegiada daquele Tribunal. 



    Reitere-se que a presente reclamação se insurge contra o primeiro acórdão do TRT/9, publicado em 21/07/2020 (DOC. 03), (e, portanto, posterior aos paradigmas apontados). Isso porque as conclusões do TRT/9 se afastam da jurisprudência consolidada por este e. Tribunal nos acórdãos paradigma, a justificar a propositura da presente reclamação, como se passa a demonstrar.



    […]



    A decisão ora reclamada fundamenta o reconhecimento do vínculo de emprego entre a Reclamante e o Beneficiário no fato que o último ter prestado serviços diretamente relacionados à atividade-fim da Reclamante. Aduz, assim, que não obstante as partes terem firmado um contrato de prestação de serviços entre duas empresas, estariam presentes os requisitos definidores da relação de emprego, a justificar o reconhecimento do vínculo diretamente entre o prestador do serviço e a empresa tomadora. 



    Ocorre que este e. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), concluiu ser lícita a terceirização, ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Dos acórdãos se extraem, ao menos, duas conclusões essenciais: (i) a terceirização é compatível com os valores do trabalho e da livre iniciativa e, consequentemente, (ii) são lícitas modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT.



    […]



    De fato, as decisões e acórdãos supracitados, para além de demonstrarem que a questão aqui posta está absolutamente pacificada na jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal, reconhecem que os paradigmas apontados centralizam os fundamentos para a afirmação de que é perfeitamente compatível com a Constituição a celebração de formas de trabalho que fogem ao modelo da CLT, inclusive com a terceirização da atividade-fim a pessoa jurídica diversa, e ainda que seja ela constituída por profissional liberal. É justamente no que se refere a essas balizas que a decisão ora reclamada viola a autoridade e a inteligência dos paradigmas fixados por este e. Supremo Tribunal, e deve ser reformada.



     […]



    Por outro lado, é inverossímil supor qualquer tipo de coação: quando o Beneficiário narra, na inicial, que foi “obrigado” a constituir pessoa jurídica para prestar serviços à Reclamante, o que quer dizer é que escolheu adaptar-se à forma que a Reclamante prestava seus serviços; naturalmente, uma pessoa com o nível de escolaridade e especialização do Beneficiário teria total liberdade para escolher prestar seus serviços em outro lugar e de outra forma. Ao escolher firmar contrato de prestação de serviços com a Reclamante através de pessoa jurídica de sua titularidade, o Beneficiário percebeu imensas vantagens – desde uma remuneração altíssima para os padrões nacionais até um regime tributário mais favorável.”



    Ao final, requer “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Ao apreciar o Recurso Ordinário, a autoridade reclamada assim se manifestou (eDoc. 8): 



    “O autor prestou serviços para o hospital demandado no período de 01/07 /1990 a 09/11/2017, sendo de 01/07/1990 a 30/01/1991, sem registro, de 31/01/1991 a 19/07/1992, por intermédio de cooperativa e de 20/07/1992 a 09/11/2017, por meio de pessoa jurídica pelo próprio constituída. 



    A prestação de serviço de forma autônoma encontra-se situada em linha tênue que a separa do vínculo empregatício, diferenciando-se predominantemente pela ausência de subordinação. 



    É o caso dos autos, em que ressaltam argumentos para ambas as hipóteses, considerando a atividade de médico anestesiologista como integrante de contrato de natureza civil, como entendeu o juízo primeiro, como também constata-se a existência de fundamentos robustos de convencimento para a declaração do vínculo empregatício, o que, ante a autonomia limitada do trabalhador, com a adoção de um critério determinante aqui abraçado pela inserção da prestação de serviços na atividade finalística do empreendimento, impõe a declaração da relação de emprego.



    […]



    A reanálise do caderno processual evidencia a presença do elemento subordinação na relação entre as partes. Reconheceu o próprio preposto não ter havido alteração das condições laborais do autor ao tempo da prestação de serviços pela pessoa jurídica e no período em que trabalhou como pessoa física, e a prova testemunhal obreira confirmou o fato, bem como ter havido prestação de serviços sempre de forma pré-determinada e coordenada pela entidade hospitalar, corroborando a limitada autonomia do trabalhador na condução de sua atividade e, por isso, a presença de subordinação jurídica entre as partes. 



    As declarações testemunhais coligidas convergem à demonstração de que o autor estava subordinado às decisões do corpo clínico da ré e, em especial, ao diretor geral, e que a independência de seus atos decisórios restringiam-se a questões técnicas, de natureza médica, e não aspectos administrativos do serviço prestado ou de gestão de sua atividade, como os relativos ao controle da agenda de procedimentos, gestão dos horários mediante escala de trabalho, indicação de médicos para substituição do autor em suas ausências, além da utilização dos equipamentos e instalações físicas do hospital. 



    Pontua-se, inclusive, que à época do funcionamento da maternidade no hospital demandado (até meados de 2008), era o autor o único em sua especialidade que atendia o setor, e quando em atuação em outros setores subordinava-se à agenda do cirurgião e ao cumprimento das escalas elaboradas pela enfermeira chefe, conforme a necessidade da empresa ré. 



    Dessarte, no caso, não sobressai dos autos tenha havido verdadeiro trabalho autônomo do autor, pois este não detinha a direção central do modo cotidiano de prestação de serviços, sendo esta exercida pela ré. 



    Além disso, o trabalho do médico anestesiologista constitui necessidade permanente da atividade empresarial hospitalar, sem a qual este não se desenvolve, notadamente a realização de rotineiros procedimentos cirúrgicos, o que denota a presença de subordinação estrutural na relação entre as partes. 



    No caso, o labor do reclamante, médico anestesiologista, estava inserido na atividade-fim do empreendimento hospitalar, inserido o autor na estrutura e na dinâmica de prestação de serviços definida pela ré, presente também a subordinação estrutural. Em tal contexto, já decidiu o c. TST pela existência de vínculo de emprego entre o médico e o hospital: […]



    O Juízo primeiro afastou a pretensão do autor, ante a ausência de subordinação técnica e pessoalidade. Todavia, no que diz respeito ao requisito da pessoalidade, concessa venia ao entendimento do Juízo a quo, o depoimento do autor foi corroborado pelas testemunhas sobre a necessidade de comunicação à ré, na pessoa de sua enfermeira chefe, sobre eventual ausência ao trabalho, bem como que era esta quem designava outro profissional médico para atuação no procedimento marcado, não sendo dado ao autor fazer-se substituir por outro médico de igual especialidade. A natureza intuitu personae da relação não resta afastada pela mera possibilidade de substituições eventuais ou temporárias do empregado, que contam inclusive com previsão legal (art. 450 da CLT). 



    A respeito da subordinação técnica, guardado o devido respeito ao entendimento manifestado, não revela traço característico decisivo da relação de emprego, pelo que, o fato de ao autor ser atribuída autonomia nos procedimentos médicos de sua competência não afasta o caráter empregatício do vínculo, tanto mais em atividade essencialmente técnica, específica e qualificada como a de profissionais médicos, cuja atuação, por sua natureza, pressupõe justamente ampla liberdade para o exercício de suas capacidades, segundo metodologia e qualificação pessoal que detém. 



    […]



    A exclusividade, por outro lado, também não constitui requisito para a formação do vínculo empregatício, de modo que a prestação de serviços para mais de um empregador, em horários compatíveis com os do contrato de trabalho subordinado, não desnatura o vínculo de emprego. 



    Outrossim, imperioso sublinhar que o fato de o autor não se insurgir quanto à constituição de pessoa jurídica para a continuidade da prestação de serviços em favor da ré, não tem o condão de afastar os requisitos da relação de emprego, porquanto as provas coligidas no caderno processual revelam que houve alteração na forma de pagamento sem, contudo, houvesse alteração no desenvolvimento das atividades e nas condições de trabalho às quais estava submetido o reclamante médico. 



    Presente a subordinação jurídica e estrutural acompanhada dos demais requisitos legais que emolduram o vínculo empregatício (art. 3º da CLT), resulta corroborada a tese autoral de que fora compelido a constituir a pessoa jurídica para atuar e manter a prestação de serviços junto à reclamada (art. 9º da CLT). 



    O conjunto probatório dos autos demonstra a existência de trabalho subordinado prestado por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo próprio trabalhador, evidenciando a ocorrência do fenômeno conhecido como "pejotização" das relações laborais, que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como mecanismo de redução dos custos empresariais, mediante abstenção de contratação de empregados e formalização de contratos com pessoa jurídica constituída pelo próprio prestador de serviços, estabelecendo-se um sistema fraudulento com o fito de camuflar a existência da relação de trabalho subordinado. 



    Nesta seara, em respeito ao princípio da primazia da realidade, forçoso concluir descaracterizado o contrato de fl. 36, razão pela qual não se lhe endereça valor probante a prevalecer sobre o vínculo de emprego que emerge dos autos.



    […]



    Oportuno ressaltar que não há espaço para concluir que o reconhecimento de vínculo propiciaria ao autor beneficiar-se da própria torpeza, pois, quando da contratação, nem sempre é dado ao obreiro a possibilidade de discutir, em igualdade de condições, as cláusulas contratuais, pelo que, imperioso sejam considerados os princípios protetivos que norteiam a relação de emprego, de ordem pública e insuscetíveis de transação. 



    Os documentos de fls. 33/35 apontam que a primeira ré é sucessora do estabelecimento com o qual o autor firmou o contrato de fl. 36 e seguintes, de forma a atrair a aplicação dos arts. 10 e 448 da CLT. 



    Todo o conjunto probatório conduz à conclusão de que a reclamada não se desvencilhou do ônus probatório de demonstrar que o liame obrigacional havido entre as partes não encerrava natureza empregatícia, razão pela qual, dá-se provimento ao recurso para reconhecer o vínculo de emprego do autor com a primeira reclamada no período de 01/07/1990 a 09/11/2017, na função de médico-anestesiologista e, de conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a análise dos demais pedidos constantes da inicial, como entender de direito.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a Ação Trabalhista 0002189-23.2017.5.09.0084 e prejudicado o Cumprimento de Sentença 0000708-83.2021.5.09.0084.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente